Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-50.2014.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000849-50.2014.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO AQUINO DOS SANTOS (APELANTE), LUCIANO ALVES BRITO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §1º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO
– INVIABILIDADE – DELITO COMETIDO NA MADRUGADA – HORÁRIO DE MENOR VIGILÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A causa de aumento do repouso noturno, critério psicossociológico, se revela pertinente se comprovado que o delito foi cometido na madruga, período de menor vigilância patrimonial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0000849-50.2014.8.11.0017 (código 40173),
originária da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, na qual
Paulo Aquino dos Santos
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §1º, do Código Penal, nos termo do art. 387, do Código de Processo Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação. (Id. 41833971). Em suas razões pugna a reforma da r. sentença, para que seja afastada a causa de aumento prevista no §1º [repouso noturno], do art. 155, do Código Penal, readequando assim a pena aplicada.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
a fim de se manter incólume a sentença condenatória. (Id. 41833973).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 53023997).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0000849-50.2014.8.11.0017 (código 40173), originária da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, na qual
Paulo Aquino dos Santos
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §1º, do Código Penal, nos termo do art. 387, do Código de Processo Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Emerge da sentença condenatória:

“(...) Trata-se de ação penal na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática do delito capitulado no art. 155, parágrafo 1º, do Código Penal, materializado na conduta de subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, durante o repouso noturno.

O preceito cominatório estatuído como conduta penalmente relevante possui a seguinte descrição tipificadora:

“Art. 155. Subtrair, para si ou pra outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. (Grifo nosso).

Trata-se de um crime comum, de ação livre, cuja ação nuclear consubstancia-se no verbo subtrair, o qual significa retirar de outrem bem móvel contra sua vontade.

Sua consumação se dá com a inversão da posse, estando completo o inter criminis no momento em que o bem passa da esfera de disponibilidade da vítima para a do autor do fato.

O delito em apreço tutela o patrimônio da vítima, tendo como objeto material o bem corpóreo móvel e passível de ser transportado sem separação destrutiva do solo.

Feitas estas considerações introdutórias e não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem analisadas, passo à análise da materialidade e da autoria do crime imputado ao acusado, demonstrando a ocorrência da conduta típica prevista na norma incriminadora e expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

Pois bem. A materialidade do crime previsto no art. 155, parágrafo 1º, do Código Penal, compreende a conduta subtrair, ou seja, tirar ou retirar de alguém bem móvel, sem a sua permissão, com o fim de assenhoramento definitivo, “qualificada” pela circunstância da ação ter sido realizada durante o repouso noturno.

Analisando detidamente os autos, verifico pelo auto de apreensão de fls. 07, que foi feita a apreensão do objeto furtado, tendo os policias logrado êxito em encontrar o bem em poder do denunciado, qual seja:

“(...) 01 Motocicleta Honda CG 150, Cor preta, Placa KAT-0659, Furtada na Cidade de São Félix do Araguaia – no dia 02/01/2014 e apreendida com o suspeito Paulo Aquino dos Santos – no dia 03/01/2014. (...)”.

Além disso, a materialidade do furto emerge inconcussa diante do termo de entrega à fl. 23; boletim de ocorrência de fls. 22/verso; Relatório Policial de folhas 34/35, e pelos depoimentos existentes nos autos, tanto na fase extrajudicial como na judicial.

A autoria é incontestável.

Vejamos.

Em sua oitiva em juízo,
a vítima Luciano Alves Brito narra de forma pormenorizada o evento delituoso (furto de sua motocicleta). Relata que deixou seu domicílio para pernoitar na residência de sua namorada, e como sua motocicleta estava com ignição danificada, acabou a deixando dentro do imóvel. Durante a madrugada recebeu uma ligação de seu genitor perguntado por sua moto, quanto, então, respondeu que estava em casa, oportunidade em que seu pai comunicou que a moto não estava no lugar deixado pelo depoente e que teria sido levada por alguém.

Ao amanhecer do dia, começou a procurar por sua motocicleta, tendo obtido informação que teria sido levada por uma pessoa com as mesmas características do denunciado. Logo, de imediato comunicou a Autoridade Policial, sendo no dia seguinte encontrada a res furtiva pelos Militares do município de Alto Boa Vista em poder do denunciado.

Assim dispôs:

“Olha foi assim,
eu fui dormir na casa de uma namorada minha
,
ai de madrugada meu pai me ligou e falou Luciano cadê tua moto? falei tá ai pai! dentro de casa! ai ele falou tá não.
Aí eu falei, comigo também não tá não, ai eu esperei amanhecer o dia, amanheceu cedo, ai eu falei pra ele a moto tá comigo não, ai ele falou não então roubaram! ai ele falou vai lá registra o B.O, ai eu falei vou deixar mais um pouquinho vou atrás de quem viu,
ai quem tinha visto era um vizinho meu lá, Antônio, ai eu perguntei pra ele e ele disse não eu vi um rapaz passando com uma moto aqui empurrando,
madrugada de noite
, por que ela não estava sem partida;
só um rapaz empurrando a moto, ai eu fui atrás do rapaz, ai me deram noticia dele ali perto da faculdade, na casa, ai eu fui lá já era umas 9 (nove) horas já, só que ele já tinha saído, já tinha ido embora com a moto, e quem me deu a noticia foi o Galinha, que mora lá na chapadinha eu acho, me informou que um cara cheio de tatuagem que pegou essa moto, um cara que mora com a Gilda, aí eu falei então sei onde é que é, aí eu fui lá cheguei lá, só que não deu muito resultado de eu ir lá não, aí e eu fui e registrei um B.O. (Grifo nosso). (mídia de fl. 98).

Questionado se teria recuperado sua moto, e com quem foi localizada, o ofendido respondeu: “A policia encontrou minha moto no outro dia, no Alto Boa Vista, a moto foi encontrada com esse Paulo Aquino”. (mídia de fl. 98).

Esclareceu ainda: “Aí e quando a moto foi levada, foi levado meus documentos da carteira também tudinho junto, e meu documentos não foram encontrados;
minha casa estava fechada né, daí ele entrou dentro da casa mesmo e pegou essa moto
, porque eu tinha deixado a porta só encostada né;
isso aconteceu pelas meia noite à 1 hora da madrugada lá
; eu não conhecia o Paulo não, só de vista mesmo que ele passava ali no morro, e eu via ele quase todo dia, então era só de vista que eu conhecia ele mesmo, aquele que falei que estava de olho na minha moto é o Jhon, porque ele estava junto com esse Paulo Aquino, porque deve, que ele sempre via lá, que eu não fechava as portas direito, só deixava encostada, daí ele falou para o Paulo que estava de olho e deu nisso aí, portanto disso eu não sei quem que pegou não, se foi o Paulo ou se foi o Jhonin”. (Grifo nosso). (mídia de fl. 98).

De grande importância foram os apontamentos trazidos pela testemunha Thiago Cavalcante da Silva, ouvido ainda na fase inquisitorial, oportunidade que se começou a desenhar o denunciado como o responsável pelo furto da motocicleta, senão vejamos:

(...) Que o depoente relata que é frentista em um Posto de Gasolina “Nosso Posto” em São Félix do Araguaia, sendo que no dia 02/01/2014, um rapaz conhecido por Paulo morador da Chapadinha, chegou no posto para abastecer por volta das 06h20min; da manhã; que Paulo abasteceu uma moto preta e saiu normalmente; que o mesmo se encontrava sozinho e que o depoente não desconfiou de nada, visto que Paulo, é acostumado abastecer no Posto. (...). (fl. 27).

Ainda como prova da autoria do crime imputado ao acusado existe nos autos o depoimento da testemunha de acusação SGPM Marcelo Alves Fogia, que participou da ocorrência, e assim declarou em juízo:

“(...) Sim; a gente foi informada através da PM de São Félix, do furto do veículo e por volta das 23 horas confirmamos na cidade de Alto Boa Vista, nos avistamos a moto numa residência, na área de uma residência da Senhora chamada Paraguaia. Nesse momento pedimos reforço a Policia Civil, pois segundo informações o rapaz era meio forte, acho que o apelido dele era até Índio, cercamos a casa aonde adentramos, começamos a averiguar a casa e o cidadão (Paulo Aquino) estava lá dentro, demos a voz de prisão e levamos para a Policia Civil. (...). (mídia de fl. 72).

Questionado se o denunciado se encontrava dentro do imóvel, este respondeu de forma positiva, tendo localizado o acusado no domicílio da Sra. Paraguaia e a motocicleta furtada na varanda da casa.

Indagada à referida testemunha se no momento da prisão do denunciado, o interpelaram sobre a origem da motocicleta Honda CG 125, esta respondeu: “Ele (denunciado) confirmou que a moto na verdade seria dele, né”. (mídia de fl. 72).

Declarou ainda:

(...) Só lembro que confirmou que a moto era realmente dele e, ele morava em chapadinha, e ele foi lá pra casa da namorada dele que era a Paraguaia; Eu não sei informa pra senhora quem foi, pois foi encaminhado daqui, passaram pra nós, segundo informações era passar pra nos, deu o ponto desse veículo né, com o cidadão conhecido como índio, o apelido dele era índio e segundo informação que ele estava em direção ao Alto, inclusive chegamos a fazer a barreira na entrada da cidade, por volta de uma hora não passou ninguém e fomos se embora e depois a noite fazendo rondas avistamos uma moto na área dessa senhora paraguaia. (...). (mídia de fl. 72).

Já a terceira testemunha de acusação, Policial Militar Felipe Regges Alves Rodrigues, trouxe maiores respaldos à denúncia do Órgão acusatório, afirmando que o acusado Paulo Aquino é o responsável pelo furto ocorrido na madrugada do dia 02 de julho de 2019 e, fora preso ainda na posse do objeto furtado, como se verifica em eu depoimento em sede judicial: “(...) sim senhor; Na verdade a gente ficou sabendo que ele (denunciado) tinha furtado a motocicleta, ele furtou aqui em São Félix, ai chegou à informação pra gente lá no Alto Boa Vista, a placa e a moto, furtada aqui, e provavelmente era o suspeito, pela característica, cabeludo, e era o suspeito e agente ao realizar rondas na cidade, deparamos com a motocicleta em uma residência. Estacionada dentro de uma residência que era cercada só com cerca, ai a gente viu ela lá dentro, e ai a gente já acionou PC, cercamos a casa e já adentramos e o suspeito estava lá dentro; dentro da casa (...); (mídia de fl. 72).

Perguntado se o Sr. Paulo Aquino havia confessado, o depoente esclareceu: “Na verdade ele estava em estado de embriaguez e, falou que tinha pegado a moto só
, ai a gente fez a detenção dele;
disse que tinha pego a moto só para usar”
. (mídia de fl. 72).

Por fim, ressaltou:

(...) Não, chegou à informação que furtaram a moto, a placa, provavelmente era um cara cabeludo, só isso; a vitima é daqui e a gente não conhecia; a própria policia; passou à placa a gente. Quando se rouba algum veículo, aqui na cidade, a placa desse veículo é passado para todas as cidades vizinhas, passado o nome da placa, proprietário, se tem suspeito ou não, é passo por telefone ou por e-mail, ou por fax, whatsapp (...); (mídia de fl. 72).

O acusado por sua vez, não foi ouvido em Juízo, tendo em vista que mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, não sendo localizado pelo oficial de justiça.

Contudo, em sede investigatória, disse perante a autoridade policial que não furtou a motocicleta, e sim pegou emprestada de um homem que não conhecia. Quando questionado como alguém que não o conhece emprestaria uma motocicleta para ele, o acusado não soube responder (fls. 11/12).

Lado outro, verifica-se que a res furtiva fora encontrada na posse do acusado. Conforme entendimento hodierno dos Tribunais inverte-se o ônus da prova de forma que cabe ao acusado demonstrar de que maneira lícita aquele objeto veio à sua posse. Não houve esta demonstração, e assim delineia-se mais uma prova de autoria.

Desta forma, vemos que as declarações da vítima e testemunhas estão em harmonia com os demais elementos de prova contidos nos autos, inclusive com o auto de apreensão, ficando assim demonstrada que o acusado subtraiu para si, 01 Motocicleta Honda CG 150 Titan ESD, Cor preta, Placa KAT-0659 pertencente à vítima PAULO AQUINO DOS SANTOS.

Com relação ao pleito da defesa para ser aplicado o princípio da insignificância ou bagatela o mesmo não deve ser deferido. O princípio da insignificância ocorre quando uma ação tipificada como crime, praticada por determinada pessoa, é irrelevante, não causando qualquer lesão à sociedade, ao ordenamento jurídico ou à própria vítima.

Acerca do mencionado Princípio, o e. Tribunal de Justiça deste Estado possui o seguinte posicionamento:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO À ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - VALOR FURTADO (R$ 420,00), NÃO IRRISÓRIO - PRETENSÃO AINDA, CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA - RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO - INOCORRÊNCIA - INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA E VALOR SIGNIFICATIVO DA RES FURTIVA - RECURSO DESPROVIDO. É escorreita a sentença que reconhece o furto qualificado e afasta a aplicação do princípio da insignificância, se a res furtiva não é de valor irrisório, conduta que impede a absolvição do réu pela infração penal que lhe é atribuída na denúncia. Para a incidência da forma privilegiada do furto (art. 155, § 2º, do CP) se torna necessário que o agente comprove o pequeno valor da res furtiva; e também que a conduta não se apresente na sua forma qualificada, incompatível com o privilégio. (Ap, 49915/2011, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 22/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011). (Grifo nosso).

Deste modo, considerando que o bem furtado trata-se de uma motocicleta Honda, CG 150 Titan ESD, de ano 2006/2007, inquestionável que não se trata de bem de valor irrisório, a ponto de configurar hipótese de incidência do princípio da insignificância.

Por fim, não há falar na aplicação da figura conhecida como furto privilegiado, prevista no parágrafo 2.º, do art. 155 do Código Penal, uma vez que o bem subtraído é uma motocicleta Honda CG 150, que facilmente supera o valor de um salário mínimo vigente na época (R$ 724,00). Eis o posicionamento da jurisprudência pátria acerca do tema:

“Não há de se falar em furto privilegiado, previsto no art. 155, parágrafo segundo, CP, se a estimativa da res furtiva supera o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos”.(RT 700/380)

“Em crime de furto, não é o caso de aplicação do privilégio, se a res vale, à época dos fatos, mais que o salário mínimo, parâmetro usualmente aceito nessa hipótese”.(RJD 25/57).

Ademais, o réu é reincidente, eis que possui 2 (três) condenações transitadas em julgado anteriormente à prática do delito em questão (processos n. 31324, 21149 e 18926 – todos nesta Comarca), de modo que incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2.º, do Código Penal.

DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.

Em relação à causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do art. 155 do Código Penal, consigno que a mesma é aplicada em virtude da maior exposição ao perigo do bem, posto que durante o repouso noturno diminui-se a vigilância, facilitando, assim, a prática delituosa.

Nesse sentido a Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - FURTO NOTURNO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 1º DO ART. 155 DO CP - IMPOSSIBILIDADE - DIMINUIÇÃO DA VIGILÂNCIA SOBRE A RES - RECURSO IMPROVIDO. Para a incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade da vítima. Ap, 115175/2007, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 13/05/2008, Data da publicação no DJE 20/05/2008.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO - PRETENSÃO EM AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO (ART. 155, § 1º, DO CP) - ARGUMENTOS INSUSTENTÁVEIS - PLEITO AINDA EM REDUZIR A PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E SUBSTITUIR POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS - CARÊNCIA DE PROVAS - ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES - RETRATAÇÃO EM JUÍZO INSUSTENTÁVEL - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA CONDENAR - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO IMPROVIDO. É cediço que a causa de aumento tipificada no art. 155, § 1º, do Código Penal se aplica quando o crime for cometido durante o repouso noturno, sendo irrelevante se a casa está habitada ou se os moradores estão dormindo. É insustentável a pretensão redutora da pena para o mínimo legal alegando falta de elementos se é robusto o conjunto probatório, em demonstrar que o agente responde por vários outros crimes. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito quando as circunstâncias são desfavoráveis ao agente, contumaz na prática delitiva. Ap, 58260/2008, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 17/09/2008, Data da publicação no DJE 08/10/2008.

Portanto, com base na argumentação acima exposta, entendo que deve ser afastada a tese da defesa,
devendo o acusado ser condenado pela prática do crime de furto cometido durante o repouso noturno, haja vista que ficou demonstrado durante a instrução processual que o crime foi perpetrado durante a madrugada, o que faz incidir a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º do art. 155 do Código Penal.

Nesse cenário, ponderados os aspectos objetivos e subjetivos da conduta, concluo que há no conjunto probatório dos autos robustas provas da materialidade e da autoria do delito capitulado no art. 155, §1.º, do Código Penal, não havendo possibilidade de se acolher os argumentos trazidos nas alegações finais da defesa, o que torna inafastável a prolação de um decreto condenatório nos termos da denúncia. (...)”

A defesa em suas razões, pretende o afastamento da causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal.

Pois bem.

Da detida análise dos autos e da sentença proferida, a subtração das
res furtiva
ocorreu durante o período noturno, o qual tem maior vulnerabilidade para o patrimônio, em razão da redução do grau de vigilância sobre os bens, consoante às provas orais colacionadas nos autos.

In casu,
verifica-se que a vítima foi firme ao alegar em seus depoimentso que o furto ocorreu entre 00:00hrs e 01:00hr da manhã,
período em que as pessoas encontram-se repousando e que a vigilância das autoridades e dos populares é diminuída e menos eficiente.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno
, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime” (AgRg no AREsp 1.234.013/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018).

A esse propósito, citam-se, ainda, os seguintes precedentes:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL VAZIO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem-se manifestado no sentido da incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto praticado durante o repouso noturno em estabelecimento comercial vazio.

2. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

3. Agravo regimental improvido.”(AgRg no AREsp 1248218/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)” (g.n).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELANTE 01 – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1 E §4º, I E IV E ART. 330, AMBOS DO CP E ART. 309 DO CTB – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO SUCESSIVO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONDUTA SOCIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE A TÍTULO DE CONDUTA SOCIAL – EX VI SÚMULA 444 STJ – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADO NA MADRUGADA – READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA DO DELITO DE FURTO – POSSIBILIDADE – DECOTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – APELANTE 2 – CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, §1 E §4º, I E IV – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PEDIDO SUCESSIVO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONDUTA SOCIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO PODEM SER UTILIZADAS PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE A TÍTULO DE CONDUTA SOCIAL – EX VI SÚMULA 444 STJ –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO QUE O CRIME FOI PRATICADO NA MADRUGADA
– READEQUAÇÃO DA PENA-MULTA DO DELITO DE FURTO – POSSIBILIDADE – DECOTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – APELANTE 01 – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE DESOBEDIÊNCIA E DIRIGIR SEM AUTORIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO PARA QUE O CONDUTOR CESSASSE A FUGA, SEM ÊXITO – O APELANTE CONFESSOU QUE NÃO POSSUI HABILITAÇÃO – ISENÇÃO DE CUSTAS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovadas a autoria e materialidade do crime descrito no art. 155, caput, c/c § 1º do Código Penal, objeto da denúncia, diante do conjunto probatório constante dos autos, corroborado com os depoimentos testemunhais e vítimas, a condenação é medida que se impõe.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 444) e o Supremo Tribunal Federal, “1. Inquéritos policiais, processos em andamento, absolvições ou condenações criminais extintas há mais de cinco anos não podem ser valorados negativamente na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade desfavoráveis, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Precedentes (...)” (HC 125.586/SP – Rel. Min. Dias Toffolli)

Inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.

Quanto ao pleito para readequar a pena-base, na hipótese dos autos, merece guarida na medida que foi decotada uma circunstância judicial desfavorável.

Restou comprovada de forma suficiente que o réu teria desobedecido ordem legal emanada por funcionário público e confessou que não tem autorização para dirigir veículo automotor. (N.U 0003253-19.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020) ”

Destarte, comprovado que o furto ocorreu no período noturno, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no ª1º, do art. 155, do Código Penal.

Assim, mostra-se incabível acolher a pretensão da Defesa, portanto não há que se falar em readequação da pena aplicada.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo o recurso
de apelação interposto por
Paulo Aquino dos Santos,
mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020